Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-85.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010769-85.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANTONIA SHIRLIANE COSTA MELO - CPF: 801.134.602-44 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1010769-85.2024.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s)
: ANTONIA SHIRLIANE COSTA MELO.

Recorrida(s)
:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AUSÊNCIA DE EMBARQUE DA PARTE AUTORA NO VOO CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE PARA A REALIZAÇÃO DO
CHECK-IN
EM TEMPO HÁBIL – OCORRÊNCIA DE
NO SHOW
– DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373 DO CPC – RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ONUS PROBANDI
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250301683, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a falha na prestação do serviço da demandada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Boa Vista-RR a Sinop-MT, com embarque para o dia
17/04/2024
,
às
1
5 horas.

Sustenta que, na data da viagem, chegou ao aeroporto com 02 (duas) horas de antecedência e, ao tentar realizar o
check-in
, foi surpreendida com a informação do cancelamento unilateral da passagem aérea pela reclamada, sem notificação prévia.

Diante disso, teve que adquirir nova passagem aérea para o dia
24/04/2024
, no valor de
R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais).

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora se apresentou com atraso para a realização do embarque, restando caracterizada a ocorrência de
no show
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que a reclamada prestou serviço de transporte aéreo à reclamante que, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6º do CDC, dentre eles a inversão do ônus probatório, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14).

Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática, e somente será aplicável quando o julgador constatar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto.

De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Registre-se que a reclamada junta em sua defesa, comprovante de registro de consulta de voos passados – VRA da ANAC (
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA
), demonstrado que o voo contratado pela autora operou normalmente.

Por outro lado, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que chegou no aeroporto com a devida antecedência para a realização do
check-in
e embarque no voo contratado,
nos termos fixados pela Resolução 400, da ANAC
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. ATRASO DO PASSAGEIRO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 -
Perda de voo. É dever do usuário de transporte aéreo apresentar-se no balcão de check in no horário indicado pela companhia (Acórdão n.1018351, 07000152120178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). A possibilidade de se fazer o check in online, via internet, representa comodidade oferecida pelas empresas aéreas, mas não exime o passageiro de cumprir as exigências relativas ao horário. Evidenciada a culpa exclusiva do autor, que deixou de observar os requisitos procedimentais de embarque, não há que se falar em responsabilidade da companhia pela perda do voo
. 3 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
(TJ-DF - 0709139-22.2017.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/07/2017, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2017) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, estabelecidas as regras ordinárias do ônus da prova, tem-se que
a reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço da reclamada.

Desse modo, ante a ausência de
comprovação de ato ilícito pela reclamada, inexiste o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PERDA DE EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu de provar (art. 373, I, CPC) que compareceu com antecedência mínima necessária ao balcão do check-in e ao portão de embarque, mantendo-se no campo das alegações. Tampouco comprovou nos autos qualquer conduta ilícita das empresas que tivesse contribuído para a perda do voo pelos autores. A inversão do ônus da prova pressupõe uma narrativa que possua ampla verossimilhança. (...). 5. Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) pelas empresas recorridas, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...) 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.
(TJ-DF 07352674520188070016 DF 0735267-45.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE 03/05/2019) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024